Tribunal: TJDFT
Processo: 0741194-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741194-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA MARCOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA REGINA MARCOS contra a decisão de ID 64524076 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação pelo procedimento comum n. 0738354-44.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO SA, declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor uma das Varas Cíveis da Comarca de Arthur Nogueira/SP, nos seguintes termos: O autor tem domicílio em Arthur Nogueira/SP, sem que haja obrigação a ser satisfeita nesta Circunscrição Judiciária. No presente caso, a parte autora escolheu aleatoriamente o foro de Brasília, sem demonstrar a pertinência jurídica entre a demanda e esta localidade. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda, mas esta faculdade está limitada pela lei processual, sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. As Câmaras Cíveis do TJDFT têm, recentemente, afastado a aplicação da Súmula 23, do TJDFT. Ademais, de acordo com o art. 63, §5o, do CPC, "O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Assim, é possível o declínio de competência promovido de forma oficiosa pelo Juízo, quando a parte autora opta, sem levantar motivos, por ajuizar a demanda em foro diverso daqueles em que se situam seu domicílio. Sem prejuízo, o foro de eleição, quando existir, também é sujeito à análise pelo Juízo de ofício, podendo ser afastado quando manifesta a abusividade, nos termos do art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC. No caso sob análise, não há motivo jurídico idôneo que fundamente a opção do autor pelo foro da sede da requerida em detrimento do foro do seu domicílio, sobretudo porque os fatos narrados na inicial se deram em ambiente eletrônico, por meio de ferramentas digitais, acessíveis de qualquer lugar do planeta que seja guarnecido com livre acesso à rede mundial de computadores. No caso sob análise, a parte requerente tem domicílio no território do foro de município situado no interior de São Paulo e demanda em face de instituições financeiras com sede em outras unidades da Federação e com atuação em todo o território nacional. O Juízo questiona, nesta oportunidade, quais seriam os benefícios à autora em demandar a mais de mil quilômetros de seu domicílio, quando poderia, de acordo com o CDC, ter optado pelo foro da comarca em que mora. É evidente a escolha abusiva e desmotivada pelo ajuizamento da ação nesta vara. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA NÃO JUSTIFICADA DE FORO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA. ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A parte agravante alega que a relação é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor). Todavia, não se admite que essa prerrogativa se converta em escolha não justificada de foro, em afronta a critérios constitucionais de competência. Em outras palavras, a questão não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. 2. O artigo 44 do Código de Processo Civil define que "observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...)". Ou seja, a indicação do foro competente deve observar a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, que disciplina, no artigo 125, que os Estados organizarão sua justiça e que sua competência será definida na Constituição do respectivo Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a "declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado'' (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1883346, 07145427320248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Arthur Nogueira/SP, para onde os autos devem ser remetidos. Redistribuam-se independentemente de preclusão. No agravo de instrumento (ID 64524075), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja atribuído "efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar liminarmente ao Juízo monocrático, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso” (p. 21), bem como requer a gratuidade de justiça (p. 4). Argumenta, em suma, que a ação está firmemente abrigada sob a égide da Norma Consumerista, uma vez que se trata de uma relação de consumo, a conferir-lhe, entre outras garantias, a prerrogativa de escolher o foro mais favorável para a propositura de ações judiciais. Normativo que foi negligenciado na decisão agravada. Sustenta, ainda, que não houve escolha de foro de forma arbitrária, porquanto proposta no foro do domicílio do réu, conforme prerrogativa expressamente concedida ao consumidor pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, direito inalienável do consumidor. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, tendo em vista "O reconhecimento, ao arrepio da lei, de(in)competência relativa ex officio, sem ao menos oportunizar o prazo recursal às partes com a imediata remessa dos autos ao foro declinado” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “a morosidade poderá acarretar prejuízos concretos às partes” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Ausente o recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade também ser objeto de pedido recursal. Recurso tempestivo. Preliminarmente, saliento a admissibilidade do presente recurso, eis que, a despeito de não estar a questão expressamente elencada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, afigura-se caso de mitigação conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp 1.730.436 (Tema 988), tendo firmado entendimento de que a decisão que define a competência, seja ela relativa ou absoluta, é similar a decisão interlocutória que versa acerca da alegação de convenção de arbitragem, a qual está prevista no artigo 1.015, inciso III, do CPC. No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arthur Nogueira/SP, não sendo razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, no que concerne à gratuidade de justiça, indefiro o pedido de concessão da benesse, neste momento processual. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Com efeito, in casu, os documentos colacionados não cumprem comprovar a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Nesse trilhar, em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como: declaração COMPLETA de imposto de renda dos últimos dois exercícios (2023 e 2024), bem como extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias mantidas pela parte recorrente nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo, bem como comprovação do recebimento da pensão (contracheques), ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento . Passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar, entendo que assiste razão à agravante, pois em que pese a consumidora não residir em Brasília, não há impedimento no ajuizamento de ação no domicílio da sede da pessoa jurídica ré, já que é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica (art. 53, III, “a”, CPC). No caso em tela, observam-se regras de competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, nos moldes do enunciado da Súmula 33 do STJ. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no foro que entender que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. 2. Tratando-se Ação Indenizatória, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, "b", do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. 3. Para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, tratando-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1735803, 07204548520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, além de considerar o fato de que tanto o Banco do Brasil, quanto a Ativos S/A terem sede em Brasília, em consonância com o entendimento do STJ, verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica. Com efeito, se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, sendo forçoso reconhecer a possibilidade de o consumidor escolher a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o ajuizamento da presente ação. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para manter os autos no Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, onde deverá prosseguir com o processamento do feito até ulterior julgamento final do presente agravo. Por oportuno, intime-se o agravante para cumprimento do supra determinado, no tocante à apresentação dos documentos necessários a análise da concessão da benesse da gratuidade, ou recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de reconhecimento da deserção, com a consequente revogação da liminar e não conhecimento do recurso. Deixo de intimar a parte agravada para contrarrazões, diante da ausência de citação no processo principal. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, sendo dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator